Tribunal: STF
Processo: ARE 1368513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO OBJURGADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU A CONTA DE CUSTAS – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL EXECUTADA – AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – NÃO VERIFICADO – CUSTAS QUE SE DESTINAM À REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO CARTÓRIO JUDICIAL E QUE PERTENCEM À SERVENTIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II; 150, incisos I e IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A previsão do custo do serviço está contida no Código de Normas do Foro Judicial desta Corte de Justiça, assim sendo, o caminho natural do pagamento das referidas custas seria a sua inclusão no momento de expedição do precatório requisitório o que não ocorreu por um lapso da Secretaria, entretanto, o serviço prestado não deve ser prejudicado.



    Cumpre esclarecer, ainda, que a expedição de precatório e de Requisição de Pequeno Valor (RPV) são modalidades de pagamentos diferenciadas razão pela qual incidem custas também de formas distintas e a Corregedoria-Geral de Justiça “entendeu que há vedação da utilização por equidade da Normativa 03/2008 da CGJ para cotação de custas na expedição de requisitório de pagamento”.



    No mesmo sentido é o enunciado orientativo nº 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça – FUNJUS:



    [...]



    Desta feita, cabível a cobrança de custas de expedição de precatório, conforme alínea “a” do item VII da tabela IX anexa ao Regimento de Custas desta e. Corte de Justiça.



    Portanto, escorreita se perfaz a homologação realizada na decisão objurgada em relação as custas de expedição do precatório.



    Assim sendo, não há qualquer retificação a ser realizada no cálculo das custas relativas à expedição de precatório, mantendo-se a r. decisão tal como proferida. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente